Tribunal: STF
Processo: HC 168092
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que, forte na ausência de constrangimento ilegal, negou seguimento ao habeas corpus.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que: a) o tema relativo à aplicação da Lei 9.099/95 a processos criminais militares está afetado ao Pleno do STF em razão dos HCs 126.545 e 128.603; b) o precedente que consta da decisão agravada não serve ao caso concreto, pois diz respeito a julgamento de militar perante a Justiça Militar, enquanto a hipótese dos autos trata de julgamento de civil na mesma justiça; c) o afastamento da referida lei à Justiça Castrense ofende o princípio da igualdade, pois os civis que são por ela julgados receberiam tratamento distinto daqueles processados na Justiça Comum pela prática de crime de menor potencial ofensivo; d) “não prosperam aqui os argumentos sempre invocados de maior rigor da Justiça Militar em razão da hierarquia e disciplina essenciais à vida na caserna, uma vez que a irresignação cinge-se aos civis”. 
    Requer seja exercido o juízo de retratação a fim que a ordem seja concedida para permitir a aplicação da Lei 9.099/95 ao caso em tela, uma vez que o acusado não é militar. Caso não haja retratação, pede que o agravo seja levado à Turma, em destaque, em julgamento presencial, permitida a sustentação oral, para que esta lhe dê provimento e, ao final, conceda a ordem nos termos pedido acima. 
    É o relatório. Decido.
    1. Inicialmente, observo que o agravante impugna a decisão unipessoal apenas quanto ao fundamento relativo à inaplicabilidade da Lei 9.099/95 ao processo penal militar.
    Verifico que o argumento da defesa merece ser acolhido no ponto em que diz que o precedente apontado na decisão unipessoal é distinto do caso em análise.
    De fato, no julgamento do HC 99.7453, o Pleno assentou que “[o] art. 90-A, da n. 9.099/95 - Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais -, com a redação dada pela Lei n. 9.839/99, não afronta o art. 98, inciso I, § 1º, da Carta da República no que veda a suspensão condicional do processo ao militar processado por crime militar”. Na hipótese dos autos, contudo, pede-se a aplicação da Lei 9.099/95 aos processos criminais da Justiça Castrense em que o civil figura como réu. 
    Não obstante, não há como enfrentar a matéria articulada nestes autos, tendo em vista que a defesa não acostou documentos indispensáveis à analise da questão. Deixou de instruir o feito com o acórdão dos embargos de divergência prolatado pelo Superior Tribunal Militar.
    Assim, a  instrução deficitária  inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte,  “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016. 
    Ademais, registro que a controvérsia acerca da aplicação da Lei 9.099/95 não foi enfrentada pelo STM. Vejamos a ementa do acórdão da apelação (eDOC 12, p. 8):
    APELAÇÃO. USO INDEVIDO DE UNIFORME MILITAR. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO "A QUO". PRELIMINARES. NÃO OCORRÊNCIA PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. COMPETÊNCIA DA JMU E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE CIVIS. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP. MÉRITO. PRESENTE O DOLO ESPECÍFICO. TEORIA DA CULPABILIDADE NÃO ACOLHIDA. TRATA-SE DE CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. APELO NEGADO. UNÂNIME. A Defesa suscita em preliminares: I) A Nulidade pela omissão na análise da tese de aplicação do princípio da Consunção. Ocorre que o estelionato não invalida o tipo penal inscrito no art. 172 do Código Castrense, visto que este é prescindível para a ocorrência do tipo penal de estelionato Não ocorrência do princípio da consunção. Preliminar Rejeitada. Unanimidade; II) A nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação em relação à incompetência da JMU para julgamento de civis, ante a violação do inciso IX do artigo 93 da CF. Tal preliminar não merece prosperar, pois não há qualquer dúvida acerca da competência da Justiça Militar para apreciar o fato delituoso, mesmo sendo o acusado civil, nos termos do art. 124 da CF/88, c/c do art. 9º do Código Penal Militar. Preliminar Rejeitada. Unanimidade; III) A Nulidade do julgamento do réu a revelia, pela não aplicação do art. 366 do CPP. Tal tese não merece amparo, visto que, com base no princípio da especialidade, prevalece a regra do art. 412 do CPPM sobre a do art. 366 do CPP, precedentes da Suprema Corte. Preliminar Rejeitada. Maioria; IV) A incompetência da Justiça Militar para julgamento de civis que cometem crimes militares, tal preliminar não merece e prosperar, visto que a competência da JMU decorre da própria Constituição Federal (art. 124), a qual confere a esta competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Preliminar Rejeitada. Maioria. A análise da quinta preliminar defensiva, de julgamento monocrático pelo Juiz-Auditor, restou prejudicada em virtude da decisão dessa Corte, em sede de preliminar, quanto à competência do CPJ para o julgamento do Apelante. Unanimidade. Quanto ao mérito o crime previsto no art. 172 é de mera conduta e perigo abstrato, dessa forma, torna-se irrelevante a intenção do agente, bastando a vontade livre e consciente da prática do ilícito penal. Não se sustenta a tese defensiva da aplicação da Teoria da Culpabilidade, pela qual o Estado é culpado e negligente por não exercer fiscalização sobre venda de uniformes, haja vista, que não é razoável aproveitar-se de situação atípica para cometimento de ilícitos penais. Por fim, presente o dolo específico visto que o réu tinha consciência que o uso indevido de uniforme é crime. Assim, restou caracterizada a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade do acusado. Apelo não provido. Decisão unânime. 
    Em tais hipóteses, o enfrentamento originário da matéria pela Suprema Corte acarretaria indevida supressão de instância. Não cabe ao Supremo revisar, diretamente, os atos praticados pelo Juízo de origem Nessa linha:
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes  .  (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 317, §2º, do STF, reconsidero a decisão agravada, tão somente na parte impugnada nas razões do agravo regimental, e nego seguimento ao habeas corpus pelos fundamentos ora expendidos.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente